Tribunal: TJSP
Processo: 2104763-47.2025.8.26.0000
Classe: Reclamação / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO - Ação originária de obrigação de fazer movida por servidor do Município de Taubaté visando ao reconhecimento do direito à irredutibilidade dos vencimentos relativos ao exercício de função comissionada de "Supervisor Técnico de Projetos de Mobilidade" - Alegação de violação às decisões proferidas por este Órgão Especial no julgamento das ADIs no 0394948-12.2010.8.26.0000 e n.o

Ementa:
RECLAMAÇÃO - Ação originária de obrigação de fazer movida por servidor do Município de Taubaté visando ao reconhecimento do direito à irredutibilidade dos vencimentos relativos ao exercício de função comissionada de "Supervisor Técnico de Projetos de Mobilidade" - Alegação de violação às decisões proferidas por este Órgão Especial no julgamento das ADIs no 0394948-12.2010.8.26.0000 e n.o 216974-86.2021.8.26.0000 – Inadmissibilidade – A ADI. no 0394948-12.2010.8.26.0000 declarou a inconstitucionalidade da expressão "designação" contida nos §§ 2oe 3o do art. 169 da LC n.o 01/90, aplicando-se interpretação conforme a Constituição para afastar a aplicação desses dispositivos somente em caso de desvio de função, não comprovado na espécie – Inexistência de incompatibilidade entre os requisitos de escolaridade entre o cargo efetivo e a função de confiança ocupada – Incorporação admitida – A posterior inconstitucionalidade da função exercida em confiança declarada na ADI. no 216974-86.2021.8.26.0000 não afeta automaticamente os atos praticados sob a égide da lei anterior, especialmente quando o servidor agiu de boa-fé, confiou na regularidade do ato e exerceu a função por um longo período, ainda que reconhecida a eficácia ex tunc à declaração de inconstitucionalidade – Precedentes deste Órgão Especial.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Admissibilidade - Condenação do Município reclamante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
Reclamação julgada improcedente.